Tribunal: TJMT
Processo: 0000889-96.2013.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000889-96.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), KAPLAC EXPORTACAO & IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.758.380/0006-32 (APELANTE), MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.641.429/0001-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAPLAC EXPORTACAO & IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.758.380/0006-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.641.429/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO – APELO NÃO CONHECIDO.

1.
Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. (...)
(AgInt no REsp n. 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
ELSON CRISTOVÃO ROCHA

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
A
ção de Revogação de Doação c/c Anulação de Escritura c/c Imissão de Posse
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra KAPLAC EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA. e MADESEIK LAMINADOS DA AMAZÔNIA LTDA. (proc. n. 0000889-96.2013.8.11.0007), julgou procedente o pedido para determinar a reversão da posse e da propriedade do imóvel doado

em favor da Municipalidade, com o baixa de eventuais constrições sob ele pendentes, decorrentes de débitos constituídos por seus anteriores proprietários.

Em suas razões, aduz que “
justificou perfeitamente seu interesse jurídico pela manifestação fls. 96 a 107, aduzindo que havia ajuizado ação de execução em face a KAPLAC EXPORTAQAO& IMPORTAQ/30DE MADEIRAS LTDA, processo de n. 3634-30.2005.811.0007 cod. 38241 e que, somente havia restado o imóvel em questão para ser penhorado, que a sentença deste processo poderia o prejudicar sobre maneira a liquidação do debito, tendo em vista o interesse da Prefeitura de revogar a doação
”.

Cita que “
a M.M. Magistrada é impedida de proferir sentença no presente feito, pois tem ligação de parentesco por afinidade com o Prefeito Asiel Bezzera de Araújo
”, já tendo assim se manifestado em outras oportunidades.

Alega que “
provou que a doação se completou, tendo em vista o devido cumprimento das cláusulas resolutivas previstas na doação feita pela Prefeitura, e por consequência, não poderia ser reavida
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
haja vista que desconsiderou o contexto fático-probatório apresentada pelo Apelante
”, nos termos da fundamentação supra.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 15380996.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 97547968, opina pelo não conhecimento do apelo

Na petição de Id. 99096990 o Apelante apresenta memoriais reiterando e complementando os termos do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece ser conhecido, visto que já operada sua preclusão consumativa à luz do princípio da unirrecorribilidade.

Com efeito, verifica-se que contra a sentença objurgada o Recorrente interpôs, em 19/09/2018, às 18:10, recurso de Agravo de Instrumento (Id. 15380983) e, na mesma data, às 18:11, o presente recuso de Apelação (Id. 15380984).

O instrumental restou não conhecido em decisão monocrática proferida pelo Des. Márcio Vidal (Id. 15380992), transitada em julgado em 18/10/2018, ao argumento de erro grosseiro na interposição de Agravo de Instrumento contra a sentença de mérito, restando pendente de apreciação o apelo em tela.

Ocorre que, como cediço, diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição de mais de um recurso pela parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, no caso, a apelação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 1. DOIS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO PRIMEIRO QUE FOI PROTOCOLADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. RECURSO REGULARMENTE INTERPOSTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 2. RECURSO ESPECIAL. QUESTIONAMENTO ACERCA DO PERCENTUAL APLICADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. 4. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. RESSALVA FEITA NO RESP No 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram.
(...) (AgInt no REsp n. 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ORIGEM. ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)
2. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.024.654/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (destaquei)

E deste e. Corte:

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO E SEM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA PROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL OU PARA RECOLHER EM DOBRO O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE CINCO DIAS (CPC, ART. 1.007, §4o) – POSTERIOR FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU, ALTERNATIVAMENTE, PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DE FORMA CONJUNTA POR AMBOS OS APELANTES E, EM SEGUIDA, DE FORMA ISOLADA POR UM DELES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE QUE O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE DO PREPARO, INDEPENDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE E DE QUE O PEDIDO DEVE SER ANALISADO À LUZ DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – TESE CONTRÁRIA À PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE DE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO)
. (...) (N.U 0012591-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. “(...)
Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (...)” (AgRg no Ag 1313227/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
(N.U 0031837-03.2017.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) (destaquei)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022